Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-10.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800347-10.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

2-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

3-

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS. O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

4-

Assim, o Tratamento Fora do Domicílio é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

5-

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

6-

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5496400) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
ação civil prevendo obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada nº 0800347-10.2018.8.14.0032
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em suas razões, informou que foi procurado pela senhora Rosenilde Gomes Nascimento, noticiando que possui cervicalgia, tanto é que faz fisioterapia há um (01) ano, com a finalidade de acabar com as fortes dores que sente em sua cervical, mas, para o diagnóstico final, necessita fazer um exame de Ressonância da Coluna Cervical, eis que provavelmente possui osteartose.

Em 02 de outubro de 2017 a paciente solicitou o exame de ressonância magnética da coluna cervical, ao Hospital Regional do Baixo Amazonas, porém, até a presente data aguarda ser chamada, não tendo qualquer perspectiva de que isso vá acontecer tão cedo.

O Ministério Público oficiou à Secretaria Municipal de Saúde e, em resposta, informou que exame de ressonância magnética, por se tratar de procedimento de alta complexidade, somente é feito no Hospital Regional do Baixo Amazonas, entretanto, o aparelho para realização do exame encontra-se inativo por problemas técnicos, sem previsão de voltar a funcionar.

Acrescentou o
parquet
que a paciente não tem como arcar com os custos de seus exames, por isso está requerendo perante o Poder Judiciário.

A documentação apresentada demostrou que o exame deve ser realizado com a máxima urgência, visto que a osteartrose é uma doença patológica que atinge a cartilagem articular e causa fortes dores, rigidez, limitação dos movimentos e, em fases avançadas, deformações.

Dessa forma, requereu liminarmente a condenação dos entes públicos (Estado do Pará e do Município de Monte Alegre) para providenciarem o exame de ressonância magnética e o tratamento médico indicados, referido na documentação anexada com a inicial, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, do Oeste do Pará, ou outro hospital adequado, em qualquer estado da federação, inclusive particular, caso necessário.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a tutela antecipada requerida (ID. Num. 5496369).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 5496381), arguindo a responsabilidade exclusiva do Município de Monte Alegre para tratar a paciente em relação ao tratamento fora de domicílio, além disso, pontuou acerca da inexistência de direito subjetivo a políticas públicas.

Discorreu ainda sobre o princípio da reserva do possível e da necessidade de reforma da multa.

O Município de Monte Alegre também ofereceu contestação (ID. Num. 5496386), arguindo que a liminar foi devidamente cumprida e que a responsabilidade no caso é solidária entre os Entes Públicos.

Réplica do autor. (ID. Num. 5496399).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5496400), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotassem as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, para que forneçam/disponibilizem à paciente ROSENILDE GOMES NASCIMENTO a realização de exame de ressonância magnética e o tratamento médico indicado, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, do Oeste do Pará, ou outro hospital adequado, em qualquer estado da federação, inclusive particular, caso necessário, bem como custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio.

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I. (...)”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 5496403).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para confecção de parecer. (ID. Num. 5525322).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 6006629).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou
que o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre arcassem com os custos advindos do tratamento de saúde para exame de ressonância magnética da coluna cervical e o tratamento médico indicados à paciente Rosenilde Gomes Nascimento, além de tratamento fora do domicílio.

A documentação juntada aos autos comprova encontrar-se a beneficiada em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde. Não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não podendo agora, se afastar de tal responsabilidade.

Pois o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Em relação ao Tratamento fora do domicílio, encontramos a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicilio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS.

O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Assim, o Tratamento Fora do Domicílio é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO.
A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)”

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)”

Sendo assim, a responsabilidade primária para o TFD é do Município de Monte Alegre, porém, caso este não cumpra se manterá a solidariedade nos termos da sumula 793 do STF, e poderá se determinar que o Estado do Pará cumpra a obrigação, cabendo direito de regresso após contra a Municipalidade.

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Sem maiores delongas, todos sabemos que a saúde é direito de todo cidadão, sendo dever do Poder Público prestá-la de maneira adequada, seja em maior ou menor extensão, não se podendo admitir que aquele que se encontra em situação de urgência em razão de enfermidade grave, não receba o tratamento adequado para possibilitar uma melhor qualidade de vida.

Nesse sentido, é evidente a obrigação dos Poderes Públicos Estadual e Municipal em garantir a efetividade dos direitos fundamentais, como no presente caso.

O direito à saúde é uma garantia constitucional e, quando afetado, deve ser protegido a teor do art. 196 da Constituição Federal de 1988”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença

em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021